Tribunal: TJSP
Processo: 2164415-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164415-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravado JACOB ALBERTO
KUHN.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164415-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6.934
Agravo de Instrumento no 2164415-68.2020.8.26.0000
Agravante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Agravado: Jacob Alberto Kuhn
Comarca: São Paulo
VOTO No 6.934
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer. Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição.
Inconformismo.
Não
acolhimento.
Alegação
de
ilegitimidade passiva. Título judicial já formado. Matéria
suscitada que já está coberta pela coisa julgada. Decisão
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central
Nacional Unimed Cooperativa Central contra a r. decisão de fls. 330 que, nos
autos de ação de obrigação ajuizada por Jacob Alberto Kuhn, ora em fase de
cumprimento de sentença, assim determinou:
Vistos.
Fls. 276/281: cuida-se de impugnação ao cumprimento de
sentença apresentado pela coexecutada Central Nacional
Unimed, sob o fundamento de ilegitimidade passiva.
Ocorre que a Superior Instância, em sede de apelação,
reconheceu a legitimidade da impugnante, decidindo pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164415-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6.934
responsabilidade solidária das correqueridas perante o
ora exequente. Isso posto, em atenção ao v. Acórdão (fls.
276/281), REJEITO a impugnação apresentada. Intimem-
se.”
Sustenta a recorrente Central Nacional Unimed o
equívoco da r. decisão agravada. Argumenta ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo da ação, tendo em vista que o agravado é usuário da Unimed
Uberlândia, competindo tão somente a esta arcar com o pagamento da
condenação. Refere que o contrato foi entabulado entre a Unimed Uberlândia
e o agravado e que “o contrato é um negócio jurídico bilateral que obriga
somente as partes contratantes, motivo pelo qual a Unimed Uberlândia é
quem deve dar cumprimento à obrigação de fazer imposta na sentença, bem
como pagar o valor da condenação.” (fls. 06).
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fls.
49/50.
É, em síntese, o relatório.
Consigne-se, inicialmente, que antes de se adentrar no
mérito do recurso propriamente dito, algumas considerações se mostram
necessárias.
A demanda de origem foi julgada extinta, sem
resolução do mérito (art. 485, inciso VI do CPC) em relação à Central
Nacional Unimed e parcialmente procedente em relação à Unimed
Uberlândia, condenando-a ao reembolso dos valores gastos pelo autor,
observando os limites objetivos de cálculo previstos em contrato para
hospitais referenciados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164415-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6.934
Houve interposição de recurso pelo autor Jacob, tendo
o acórdão de fls. 332/334 acolhido parcialmente o seu inconformismo, nos
termos da ementa que segue transcrita:
“SAÚDE-
Convênio
médico
-
UNIMEDs

Responsabilidade solidária - Ilegitimidade de parte
afastada - Atendimento de urgência - Recusa em receber o
pedido para providenciar o tratamento requisitado pelo
médico - Falta de indicação de instituição da rede
referenciada - Diagnóstico de câncer de próstata -
Indicação pelo médico de técnica de laparoscopia, assistida
por robótica, em razão dos antecedentes do paciente, que
havia sofrido infarto agudo do miocárdio, e realizado
angioplastia e implante de stents - Necessidade de cirurgia
fora da rede credenciada - Cobertura integral - Artigo 944,
do CC
Ausência de vontade do segurado quanto à
contratação fora da rede credenciada, em vista da urgência
- Estado de necessidade - Cumprimento do objeto do
contrato - Dano moral Não caracterização - Distribuição
da sucumbência corrigida Recurso provido em parte.”
Tendo o recurso especial interposto pelo autor sido
negado (fls. 393), iniciou-se a fase de cumprimento de sentença,
oportunidade em que a Central Nacional Unimed ofertou sua impugnação
(fls. 276/281), na qual defendeu, em síntese, sua ilegitimidade para figurar
no polo passivo da ação.
Com o não acolhimento da impugnação, nos termos
supratranscritos, interpôs o presente agravo de instrumento.
Sem razão, contudo.
Como
visto,
a
hipótese
dos
autos
envolve
cumprimento definitivo de sentença passada em julgado.
Ocorre que a legitimidade da executada-agravante para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2164415-68.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6.934
figurar no polo passivo da fase executiva já foi reconhecida no acórdão de
fls. 332/334.
Ora, com o trânsito em julgado da decisão de mérito
proferida na fase de conhecimento, forçoso reconhecer que o título executivo
já está formado, tendo a matéria suscitada pela agravante em sua impugnação
(illegitimidade) sido coberta pela coisa julgada.
Nesse sentido:
“Conforme orientação pacífica da jurisprudência desta
Corte, uma vez decidida a questão da legitimidade passiva
no processo de conhecimento, tendo sido regularmente
formado o título executivo, não cabe a rediscussão do tema
em sede de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada”
(STJ, AgRg no Ag 1275364- SP, 3a Turma, rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 20/04/2010, DJe 05/05/2010)
“Até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser
deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela
eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais
requentá-las na fase de cumprimento de sentença” (STJ,
AgRg no AREsp 594368-MG, 4a Turma, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 07/04/2015, DJe 14/04/2015)
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, pelo meu voto, NEGO provimento ao recurso.

Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica